Tribunal: TJDFT
Processo: 0756838-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação cominatória cumulada com indenização de danos morais. Plano coletivo de assistência à saúde. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento unilateral. Notificação prévia da beneficiária. Inobservância. Rescisão. Pressuposto e requisitos legais. Prazo de vigência. Ausência de notificação prévia à beneficiária. Não oportunizada portabilidade para plano de natureza individual. Boa-fé da consumidora/aderente. Subsistência. Negócio. Preservação. Resilição unilateral sem subserviência ao exigido. Ato ilícito. Beneficiária em tratamento médico contínuo. Paralisação em razão do cancelamento unilateral do contrato. Impossibilidade. Coberturas. Preservação. Inserção da situação clínica da beneficiária no espectro de incidência da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo 1.082 do STJ. Exercício regular dum direito não caracterizado. Abuso de direito. Contrarrazões. Pretensão de compensação por dano moral e de ressarcimento de despesas com tratamento médico. Pleito deduzido em contrarrazões. Questão ultrapassada pela sentença. Reprisamento. Exame. Impossibilidade. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação com base no valor da causa. Fixação por equidade. Descabimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Manejo do critério em descompasso com a regulação legal. Inviabilidade. Verba mensurada em compasso com os parâmetros legais. Minoração. Percentual fixado no mínimo legal. Ponderação dos serviços desenvolvidos. Percentual adequado. Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012, caput e §§1o e 3o). Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória e indenizatória, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por consumidora objetivando a preservação do plano de saúde que a beneficia, que viera a ser cancelado de forma unilateral pela correlata operadora, com a condenação dela a indenizá-la em razão dos danos morais que sofrera, julgara parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo a postulação cominatória e rejeitando a compensatória.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à apreciação da validade sistêmico-normativa da pretendida resilição unilateral promovida pela ré e dos consectários decorrentes dessa medida, especialmente diante da alegação de que não notificara, com a devida antecedência, a beneficiária do plano de assistência à saúde acerca da resilição unilateral do negócio jurídico, e, ultrapassada essa apreensão, a controvérsia demanda a apreensão da adequação da verba sucumbencial fixada.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).

4. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.

5. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
6. Conquanto o contrato de plano de saúde não encerre obrigação cativa nem perene, podendo ser resolvido por iniciativa da operadora e/ou administradora, a resolução imotivada, ponderada a natureza da prestação que encerra, deve ser consumada no formato delimitado pelo órgão regulador, que, em se tratando de plano coletivo por adesão/empresarial, estabelece como pressuposto para a denúncia unilateral que as condições estejam previstas no contrato entabulado (Resolução ANS 557/2022, art. 23; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
7. Estabelecendo o contrato de plano de saúde coletivo empresarial condições para a resolução imotivada do negócio, dispondo que o contrato deve estar vigendo por no mínimo 12 (doze) meses e que a denúncia seja promovida com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência, condicionando-se a denúncia, ademais, consoante norma de regência, ao oferecimento de plano individual com coberturas similares e sem novo prazo de carência, ignoradas essas condições, a denúncia é írrita, não irradiando efeitos jurídicos, legitimando que haja restabelecimento da vigência do negócio até que eventualmente venha a ser resilido na conformação contratada e normatizada (Resolução ANS 557/2022, art. 23; Resolução CONSU no 19/99, art. 1o).
8. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II - e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas sem a adoção da medida e a realização da resolução mediante oferecimento da possibilidade de migração, inclusive porque indispensável para que o consumidor opte pela migração/portabilidade para plano diverso sem que fique descoberto (Resolução CONSU no 19/99, artigos. 1o e 2o).
9. Conquanto, na criação da tese vinculante, a Corte Superior de Justiça, mediante exegese sistemática e teleológica da legislação e normativos correlatos em ponderação com a gênese e destinação do contrato de plano de saúde, tenha se reportado à preservação das coberturas do plano denunciado legitimamente pela operadora enquanto perdurar o tratamento hospitalar ou o tratamento médico do qual necessita o usuário para garantia de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, o que, em princípio, alcançaria a cobertura dos tratamentos destinados a beneficiária portadora de diagnóstico oncológico de mixofibrossarcoma na região posterior do joelho esquerdo, necessitando de acompanhamento oncológico contínuo, a interpretação que se afina com a natureza jurídica do relacionamento, com o objeto negocial e com aludida construção é no sentido de que alcança essas situações pontuais, devendo ser preservada a vigência do plano, salvo situações clínicas impassíveis de conduzirem a risco de agravamento da saúde da paciente (Lei n. 9.656/98, art. 35-C; STJ, Tema repetitivo 1.082).
10. Aferido que a beneficiária do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendida com a notícia de que seu plano havia sido cancelado sem o cumprimento dos requisitos contratados, porquanto não chegara a ser formalmente notificada da rescisão contratual no tempo mínimo assentado pela legislação e permanecia adimplente, deixando-a desamparada, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que eventualmente seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado.
11. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, sobejando édito declaratório e condenatório cujo proveito econômico está perfeitamente individualizado, deve parametrizar a condenação a verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
12. Acolhido o pedido, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no proveito econômico obtido pela autora ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, exceção que não se aplica em ambiente de ação em que o proveito econômico está delimitado nos autos, como no caso (§ 8o).
13. Os honorários advocatícios, de conformidade com os limites máximos e mínimos ponderado com os parâmetros legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portara, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, legitimando que, acolhido o pedido, implicando a sucumbência da parte ré, os honorários que lhe devem ser imputados sejam mensurados no percentual do mínimo legal, se o importe da condenação encontra-se em harmonia à complexidade da causa, mormente na aferição dialética do conjunto probatório (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
IV. Dispositivo
14. Recurso da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.